Tribunal: CARF
Processo: 13971.720235/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720235/2008-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-008.158 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Embargante
VIVIAN BETTINA MISSNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar contradição constante no
acórdão proferido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE
Acolhem-se embargos de declaração para sanar omissão constante no acórdão
proferido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pela Fazenda Nacional para, sem efeitos infringentes, sanar os
vícios apontados nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.156, de 13 de
janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13971.720226/2008-51, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720235/2008-41
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.158 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720235/2008-41

Tratam-se de Embargos de Declaração apresentado em face do acórdão de Turma
Ordinária do CARF proferido na sessão de março de 2020, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo por meio de Laudo Técnico ou outro
documento que ateste que a área realmente existe.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF
No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de utilização
limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos do que dispõe a
súmula Carf no 122, o que não ocorreu no caso.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO TÉCNICO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Pregos de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Naquela oportunidade, foi produzido o relatório nos seguintes termos (trechos):
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Exige-se da interessada o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros- de mora e à multa por informação inexata nas Declarações do ITR — DITR,
referente ao imóvel rural denominado: VBM, com Número na Receita Federal — NIRF
2.469.093-7, com área total de 592,2 ha, localizado no município de Apiuna - SC,
conforme Notificação de Lançamento - NL de, cuja descrição dos fatos e
enquadramentos legais constam nos autos.
2. Antes de prosseguir na análise da questão é importante esclarecer que neste processo
consta as NL relativas aos três exercícios fiscalizados, porém, foram instaurados um
processo para cada um. Nos demais processos foram juntadas apenas as vias especificas
relativas a cada exercício. No presente, apesar das três NL.
3. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados nos
exercícios (...), especialmente a Área de Preservação Permanente — APP, Área de
Servidão Florestal — ASF e Valor da Terra Nua — VTN, a declarante foi intimada a
apresentar diversos documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação
pertinente, foram listados, detalhadamente, no Termo de Intimação, (...). Entre os
mesmos constam: cópia do Ato Declaratório Ambiental — ADA, do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA; Laudo Técnico
emitido por profissional habilitado, relativamente à demonstração de existência da APP
conforme enquadramento legal (art. 2 °, da lei n° 4.771/1965 — Código Florestal),
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART; Certidão do Órgão
Público competente, caso o imóvel, ou parte dele, esteja inserido em área declarada
como de Preservação Permanente nos termos do art. 3o, do Código Florestal,
acompanhado do Ato do Poder Público que assim a declarou; cópia da matricula do
registro imobiliário, com a averbação da ASF; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado
por profissional habilitado, acompanhado de ART, com atenção aos requisitos das
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.158 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720235/2008-41

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, demonstrando os
métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído
ao imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima.
4. Foi informado, inclusive, que, na falta de atendimento à intimação, poderia ser
efetuado o lançamento de oficio com o arbitramento do VTN com base nas informações
do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal — SIPT, conforme a
legislação, constando os valores por hectare para o município do imóvel em cada
exercício fiscalizado.
5. A intimação foi entregue no endereço da contribuinte, e não consta dos autos
manifestação a respeito.
6. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais a Autoridade Fiscal explicou dos
envios da intimação e do não atendimento. Assim, em virtude da ausência dos
comprovantes solicitados foram glosadas as áreas isentas e modificado o VTN com base
na tabela do SIPT.
7. Procedidas a mencionadas alterações, bem como dos demais dados consequentes, foi
apurado o crédito tributário e lavrada a NL, a qual foi enviada à contribuinte.
8. Após o transcurso dos prazos para pagamento e/ou intimação e da cobrança amigável,
e tendo em vista a não manifestação da interessada, o crédito tributário foi inscrito na
Divida Ativa da Unido — DAU .
9. Foram juntados, não necessariamente na ordem cronológica, diversos documentos,
entre eles: manifestação da interessada, na qual informou que não havia tomado ciência
do lançamento em virtude de mudança de endereço quando da época do procedimento
fiscal; comprovantes da referida mudança; cópia da intimação e das NL; impugnação;
Memorando da Delegacia de origem solicitando A PFN o retorno dos autos e o
cancelamento da inscrição na DAU, em virtude suscitação de tempestividade; bem
como os diversos documentos que instruíram a impugnação.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
10. Na impugnação cuja cópia foi juntada aos autos, a interessada apresentou seus
argumentos de discordância, os quais são, em resumo, os seguintes:
10.1. Preliminarmente. Tratou do fato de não haver sido cientificada do procedimento
fiscal e do lançamento, em virtude da mudança de endereço; do cerceamento do direito
de defesa que torna nula a NL pelo fato de que, A época, o novo endereço já constava
da base de dados da Receita Federal; entre outros. Finalizando esta parte apresentou o
seguinte pedido:
10.1.1. Declaração de ineficácia das intimações.
10.1.2. Sejam julgadas inconsistentes as NL para declarar inexigíveis os tributos
suplementares e a multa.
10.1.3. Que seja oportunizado o direito de ampla defesa, entre outros.
10.2. Sob o titulo Em face dos lançamentos e da constituição do Crédito Tributário
decorrente de ITR Suplementar, após tratar Quanto aos fatos reproduzindo parte das
razões do lançamento, em especial os documentos solicitados pelo Fisco, argumentou o
seguinte:
10.2.1. Disse juntar cópia de todos os documentos solicitados em conformidade com a
lei, para a comprovação da regularidade fiscal das DITR, restando totalmente elididas as
supostas irregularidades apontadas na Autuação Fiscal de Oficio, sendo, portanto,
inconsistentes os respectivos lançamentos, carecendo de fundamentação fática e
jurídica, o que culmina com sua anulabilidade.
10.2.2. Tratou do VTN, dos documentos municipais apresentados, entre outros, para
alegar haver ocorrido erro material no que tange ao valor atribuído pelo Fisco.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.158 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720235/2008-41

10.2.3. Alegou, também, erro material com relação à desconsideração da APP e ASF,
bem como do índice de utilização da área acima de 80,0%.
10.2.4. Explanou sobre as características da localização do imóvel, que se trata de
regiões montanhosas, de geografia irregular, inóspita e de difícil acesso, sem valor para
cultivo para o agronegócio, entre outros.
10.3. Em Do mérito, em resumo, praticamente reiterou os argumentos anteriores e disse
que deve ser feita a revisão em relação à área tributável, após excluída a APP e ASF.
10.4. Ante o exposto requereu o recebimento da impugnação e pedido de revisão do
débito em DAU, para declarar a anulação dos lançamentos, devendo ser mantidos os
dados de suas DITR, sem qualquer ônus adicional, tudo na conformidade da lei e os
documentos anexos, por se tratar de medida de equidade e laboriosa justiça.
11. A documentação que acompanhou a impugnação está composta por: cópia da conta
de energia e parte das declarações do Imposto de Renda e do ITR comprovando o
endereço; Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel; Certidões da Prefeitura
Municipal de Apiuna informando base de cálculo para o Imposto sobre a Transferência
de Bens Imóveis — ITBI; Termo de Avaliação Municipal atestando, especificamente,
que para o terreno rural em pauta, sem benfeitorias, a avaliação da terra; matricula do
imóvel constando averbação de ARL; Certificado de Cadastro de Imóvel Rural —
CCIR, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA; ADA/1998
informando 190,0 ha de APP e 120,0 ha de ARL; DITR; entre outros.
12. Foram juntadas consultas base CPF e da DITR da interessada.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Inscrição na Divida Ativa Cancelada - Conhecimento da Impugnação - Inocorrência de
Cerceamento do Direito de Defesa
No caso de cancelamento da inscrição na Divida Ativa da Unido, em virtude da
comprovação de mudança de endereço do contribuinte quando do procedimento fiscal
que findou no lançamento do crédito inscrito, cabe conhecer da impugnação
apresentada. Por outro lado, não procede a alegação de nulidade do lançamento sob o
argumento de cerceamento do direito de defesa, pois, com o conhecimento da
impugnação esse direito foi praticado e se instaurou o litígio possibilitando a análise do
mérito.
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico especifico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até seis
meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui
a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de beneficio fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Pregos de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.158 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720235/2008-41

oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. (....) alegando: a) necessidade de reconhecer os ADA’s apresentados;
b) reconhecimento da área de reserva legal tendo em vista a averbação; c)
reconhecimento das áreas de preservação permanente; reflorestamentos e mata atlântica
constante do quadro demonstrativo do uso de solo apresentado com laudo
complementar; e d) comprovação do valor de terra nua.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos foram acolhidos para que fosse analisada a) contradição constante
no acórdão proferido em que fez-se menção a exercício incorreto quando o correto seria 2004 e
b) obscuridade pela falta de clareza quanto à dispensabilidade do ADA para a Área de
Preservação Permanente do exercício do lançamento fiscal, se baseado no entendimento genérico
do item 1.25 (“dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das
áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental,
com vistas à concessão de isenção do ITR.”) ou na Observação 3 (conforme ressaltado com
grifos no voto).
Os autos foram remetidos a este relator para que esclarecesse os pontos
levantados.
É o relatório do necessário.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
Da Contradição
De fato, quanto à alegada contradição, na realidade, estamos diante de um erro material
como apontado nos próprios embargos de declaração apresentados, conforme trecho:
1. Conforme se depreende da ementa do julgado, o exercício seria 2004, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2004
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo por meio de Laudo Técnico ou
outro documento que ateste que a área realmente existe.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.158 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720235/2008-41

(...)
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2002,
era obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Apesar de restar evidenciado erro material e que em tese não influencia no resultado do
julgado, acolho os embargos a fim de sanar a contradição para que o seguinte trecho:
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2002,
era obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Passe a constar:
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2004,
era obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
E para que não pairem dúvidas, que fique claro que o exercício é de 2004, conforme
constou da ementa e do relatório do voto proferido.
Sendo assim, acolho os presentes embargos para, sem efeitos infringentes, sanar a
contradição apontada.
Da Obscuridade
Com relação à omissão, apenas para que fique claro, a dispensabilidade do Ato
Declaratório Ambiental para o caso em questão ocorreu com fundamento na Portaria
PGFN no 502/2016, item 1.25, abaixo transcrito:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP
e
REsp
no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
Em outros termos, o fundamento leva em conta o entendimento genérico do item 1.25
da Portaria no 502/2016, que para o exercício 2004 dispensa-se a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento da área de preservação
permanente.
Apesar de esta portaria não ser vinculante aos Conselheiros deste Egrégio CARF,
vincula à Procuradoria da Fazenda Nacional que não apresentarão mais recursos o
contestações quanto ao tema objeto de recurso.
Sendo assim, acolho os embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, sanar o
vício apontado.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.158 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720235/2008-41

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração para sanar a contradição e a obscuridade apontadas, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital